Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 STF. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO. NATUTEZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA EXASPERADA CORRETAMENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
2.1 A apreensão de uma balança de precisão, a quantidade apreendida e a forma de armazenamento da droga, escondida na casa do acusado, acrescidas da prova oral colhida, indicam suficientemente a intenção de traficância.
3. No caso concreto, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal), conforme Tema 150 do e. STF.
4. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
5. Recurso da Defesa conhecido. Preliminar rejeita e, no mérito, desprovido.